Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE CONSERTO EM AUTOMÓVEL – DIREITO DO FORNECEDOR EM REPARAR O PRODUTO EM30DIAS – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

2. Configura falha na prestação de serviços a demora superior a 30(trinta) dias para o conserto de veículo dado a reparo,prazoconsiderado razoável por aplicação analógica do art.18, § 1o, do CDC (prazopara correção do vício do produto).

3. O autor narrou que comprou um comprou um veículo usado da ré no dia 08.09.2020 (ID 32473777) e, no dia seguinte, constatou pelo site do DETRAN que o carro tinha dívidas de multa e de documento atrasado. Relatou que, no dia 1o.10.2020, levou o veículo à revendedora para consertar a injeção eletrônica do automóvel e que o vício foi sanado em 26.10.2020. Informou que os débitos perante o DETRAN somente forma quitados em 12.11.2020. Em 04.11.2020, ocorreu novo defeito no carro, entrou em contato com a ré, mas não foi possível agendar o conserto. Assim, foi ao PROCON para resolver o problema. Somente em 20.04.2021 a empresa pagou a taxa de transferência do veículo, mas não resolveu o defeito. Pleiteou a condenação a ré ao pagamento de R$ 1.380,00 por danos materiais e R$ 14.000,00 por danos morais. A sentença julgou improcedente os pedidos do autor (ID 32474429).

4. O primeiro vício (1o.10.2020) no veículo foi prontamente resolvido (26.10.2020) (ID 32473781 – fls. 3). Quanto ao segundo defeito (04.11.2020), verifica-se que o gerente da empresa procurou agendar um dia para que o autor deixasse o carro para ser consertado (ID 32473781 – fls. 4-9 e 1; ID 32473781 – fls. 8) e o recorrente somente levou o automóvel em 10.03.2021 (ID 32474373). No dia seguinte, o autor disse que buscaria o carro “pronto ou não” porque precisaria dele para trabalhar. Foi informado que o automóvel não estava pronto e que o mecânico estava trabalhando nele (ID 32473780 – fls. 10-11). Entretanto, o recorrente retirou o veículo sem esperar pelo reparo (ID 32474374). O § 1o do art. 18 do CDC estipula o prazo de 30 dias para o fornecedor sanar o vício do produto. Assim, o autor não se dispôs a esperar o prazo estipulado para o que o carro fosse consertado, não havendo qualquer ilegalidade na conduta da ré. Registre-se que o fato de a recorrida não fornecer ordem de serviço não obstaria a reparação do carro, uma vez que o documento colacionado aos autos relata o tipo de conserto que seria realizado (ID 32474373). Portanto, inviável o pedido de condenação ao pagamento de danos materiais.

5. Do mesmo modo, não restou evidenciado nos autos que foram proferidas palavras ou gestos ofensivos ao autor quando ele foi à empresa buscar o veículo.

6. Constata-se também que os débitos do veículo foram devidamente quitados pela ré em 12.11.2020 (ID 3247381 – fls. 7-8), não acarretando qualquer prejuízo ao autor.

7. Por outro lado, a empresa informou ao PROCON que a demora na transferência do veículo ocorreu em razão de grande demanda dos serviços do DETRAN e da dificuldade do órgão de atender o público durante a pandemia (ID 32474376). De fato, a empresa somente conseguiu agendar em 22.04.2021 a vistoria para o dia 26.05.2021 (ID 3247383 – fls. 4). Ademais, percebe-se que houve inércia do autor em quitar os débitos de sua responsabilidade, o que contribuiu para o atraso da transferência (ID 32473782).

8. Portanto, em relação aos danos morais, entende-se que os fatos não geraram prejuízos capazes de justificar a indenização pretendida. É certo que as situações vivenciadas pelo autor, ora recorrente, acarretaram dissabores e aborrecimentos, mas sem idoneidade para gerar dano moral a ser indenizado. Por tais motivos, a sentença merece ser mantida incólume.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.